Tribunal: TJMT
Processo: 1006436-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006436-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REGINALDO M. RODRIGUES - ME - CNPJ: 20.277.138/0001-40 (APELADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E REGULAR NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA.

Não pode o poder público suspender a inscrição estadual da empresa, por suposta divergência em documentação, sem que ofereça ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, constituindo violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1006436-22.2018.8.11.0041, impetrado por
REGINALDO M. RODRIGUES –ME
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que restabeleça a inscrição estadual da impetrante, independentemente da regularização das supostas pendências contidas na intimação n. 56769/1627/68/2018.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual aduz, em síntese, que o prazo de 02 (dois) dias úteis concedido para a apresentação da cópia do contrato social com a integralização do capital social, a última conta de energia e o alvará de funcionamento válido, está em consonância com o art. 78, § 3o da Portaria n. 05/2014.

Ainda, assere que o CTN prevê que “
os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram
” (id. 67602987, p. 04).

Com essas considerações, alega que não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade por parte do fisco, motivo pelo qual requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja denegada a segurança postulada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 67602990).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José B. Gonçalves, manifesta-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (id. 73636499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1006436-22.2018.8.11.0041, impetrado por
REGINALDO M. RODRIGUES –ME
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que restabeleça a inscrição estadual da impetrante, independentemente da regularização das supostas pendências contidas na intimação n. 56769/1627/68/2018.

Da análise dos autos, observa-se que o mandado de segurança foi impetrado contra ato supostamente ilegal e abusivo, consistente na suspensão da Inscrição Estadual, por descumprimento de obrigação acessória, em razão da não apresentação da Cópia do Contrato Social da empresa com a respectiva integralização do capital social, a última conta de energia elétrica do estabelecimento e a cópia do alvará de funcionamento, no prazo de 02 (dois) dias úteis.

A impetrante afirma que apresentou todos os documentos solicitados, contudo, o fisco indeferiu o processo, sob a alegação de que a conta de energia elétrica estava com o endereço diverso do constante no cadastro da SEFAZ/MT, bem como não apresentou o comprovante de integralização do capital social da empresa.

Destaca-se que sobre essa questão, não foi instaurado prévio e regular procedimento administrativo para oportunizar a apelada o contraditório e a ampla defesa, indispensáveis para eventual aplicação da penalidade de suspensão da sua inscrição estadual, o que macula o ato administrativo do fisco.

O juízo
a quo
deferiu a liminar e, posteriormente, confirmou a decisão em sentença, concedendo a segurança para determinar à autoridade coatora o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante, independentemente da regularização das supostas pendências contidas na intimação n. 56769/1627/68/2018, asseverando que:

“(...) a notificação para a apresentação de documentos, no prazo de dois dias, não pode ser considerada como oportunidade para a ampla defesa e contraditório, uma vez que tal ínterim é deveras exíguo e não permite a adequada elaboração de defesa técnica, mormente quando recebida pelo contador indicado no cadastro da empresa”
(id. 67602982, p. 02)

Importante ressaltar que não se discute a legitimidade do Poder Público Estadual de exercer o poder de polícia, fiscalizando as empresas e aplicando penalidades. Entretanto, não se mostra razoável a suspensão prematura da inscrição estadual, sem que antes seja observado o contraditório e a ampla defesa, impossibilitando a continuidade empresarial, com a impossibilidade emissão de notas fiscais. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIOMANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (CRF, art. 5o, LV)”
(ReeNec 53495/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017).

Em que pese possam existir eventuais irregularidades praticadas pelo contribuinte, resta claro que o fisco não observou o devido processo administrativo tributário, no qual é inerente a estrita consideração dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, o desprovimento do recurso e a ratificação da sentença proferida é medida que se impõe, visto que a suspensão da inscrição do contribuinte sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, releva-se abusiva e ilegal.

Com essas considerações,
nego provimento
ao presente recurso de apelação e
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021